Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo. Prestação de serviços à comunidade.
1 – Se o réu, mesmo depois de deferidas medidas protetivas em favor da vítima, manteve contato com ela, enviando diversas mensagens, ainda que de forma amistosa, evidente o dolo de descumprir as medidas.
2 – Pena privativa de liberdade inferior a seis meses não se substitui por prestação de serviços à comunidade (art. 46 do CP).
3 - Apelação provida em parte.